Tribunal: STF
Processo: ARE 1339936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor requer a contagem do auxílio doença de modo a permitir o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, datado de 08/12/2017. No entanto, ao tempo do pedido administrativo, o autor estava em gozo do auxílio doença, não tendo ainda retornado a contribuir com o RGPS. Assim, na DER da aposentadoria, o benefício por incapacidade não era intercalado com períodos de atividade, não podendo, à época, ser contabilizado. Por tal razão, entendo ser possível a contagem do auxílio doença, mas apenas para deferimento do benefício a partir da citação, quando o demandante já havia retornado a contribuir. Da aposentadoria por tempo de contribuição. Com a Reforma da Previdência, efetivada pela Emenda Constitucional nº 20/98, a chamada aposentadoria por tempo de serviço transformou-se na aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que "o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição" (art. 4º, EC 20/98). Extinguiu-se a aposentadoria proporcional por tempo de serviço para quem ingressar no mercado de trabalho após a publicação da referida Emenda, permanecendo a regra de transição do art. 9º, § 1º. Os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações: I - aposentadoria por tempo de contribuição ou de serviço, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento o valor do salário-de-benefício, desde que cumpridos: a) 35 anos de contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher; II - aposentadoria por tempo de contribuição, para os filiados até 16 de dezembro de 1998, data da publicação da EC nº 20/98, com renda mensal proporcional, desde que cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: a) idade: 53 anos para o homem; 48 anos para a mulher; b) tempo de contribuição: 30 anos, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher. c) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, em 16.12.98, faltava para atingir o tempo de contribuição estabelecido na alínea b. Conforme se depreende dos documentos presentes nos autos e utilizando como parâmetro a planilha presente na sentença (que não foi impugnada pelas partes), verifica-se que o autor comprovou o exercício de tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1298832 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1125), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente